Tribunal: STF
Processo: MS 40811
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Deborah Guimaraes Pinto contra ato praticado pelo Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
Narra a impetrante que a autoridade apontada como coatora não conheceu de agravo interno interposto em face de despacho proferido pela Ministra Morgana de Almeida que declinou de sua competência e determinou a redistribuição do feito a outro relator (Doc. 25). Defende que a referida decisão impediu seu acesso ao órgão colegiado e que houve indevida qualificação de ato decisório da Ministra como despacho de mero expediente. Defende que o Presidente do TST deveria ter reconhecido a natureza decisória do ato de redistribuição, “cuja classificação como despacho de mero expediente constitui erro de qualificação jurídica, em afronta ao art. 203 do CPC”. 
Aduz, assim, violação ao princípio do juiz natural, da colegialidade, do devido processo legal e sustenta haver negativa de prestação jurisdicional, previstos nos arts. 5º, XXXV, LIII, LIV, LV e 93, IX, todos da Constituição Federal. Pleiteia a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da referida decisão e também do processo originário a que ela se refere.

É o Relatório. DECIDO.

Ab initio, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento. Dispenso também as informações da autoridade coatora, mormente porque a demanda se encontra suficientemente instruída, e este Supremo Tribunal Federal já firmou jurisprudência a respeito da inviabilidade do presente pleito (artigo 52, parágrafo único, do RISTF). 
O art. 102, I, d, da Constituição da República é bastante claro ao limitar a competência do Supremo Tribunal Federal ao julgamento de mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.
Evidente, assim, a incompetência desta Corte para a apreciação de mandamus impetrado contra Presidente do Tribunal Superior do Trabalho. À luz de uma interpretação teleológica, é preciso considerar também a Lei Orgânica da Magistratura, que estabelece: 

"Art. 21. Compete aos Tribunais, privativamente: (...) 
VI. julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos presidentes e os de suas câmaras, turmas e seções”

O tema já foi reiteradamente decidido por esta Corte, como consta, inclusive, do Verbete Sumular n. 624, in verbis:

“Súmula 624 - Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.

A ilustrar essa assertiva, confira-se:

“A jurisprudência desta Corte Suprema, em sucessivas  decisões, hoje consubstanciadas na Súmula 624/STF (e, também, na Súmula 330/STF), firmou-se no sentido de reconhecer que o Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para apreciar mandado de segurança, quando impetrado em face de atos emanados do Tribunal Superior do Trabalho (MS 21.553/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 29.469 AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.), ou do Tribunal Superior Eleitoral (MS 21.447/PE, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 22.797/SP, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, v.g.), ou do Superior Tribunal Militar (MS 21.757/PA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.), ou do Superior Tribunal de Justiça (RTJ 132/706, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO – RTJ 157/541, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 21.309 AgR/DF, Rel. Min. PAULO BROSSARD, v.g.), ou, ainda, dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, como na espécie (MS 21.658/MG, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 23.771/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – MS 26.839/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Súmula 330/STF, v.g.). Não se pode perder de perspectiva, neste ponto, que a competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional – e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida – não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os rígidos limites fixados, em “numerus clausus”, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Carta Política, (...)”. (MS 36.647, Rel. Min. Celso de Mello, Dje de 11/9/2019)

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO IMPUTADA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, d, DA CF). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 624 DO STF. PRECEDENTES DA CORTE (MS 32.449-AgR, REL. MIN. ROBERTO BARROSO, MS 31.066-AgR, REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, MS 22.041-AgR, REL. MIN. CELSO DE MELLO). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (MS 32.568 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje de 26/8/2014).

Com efeito, a Constituição da República fixa, em seu artigo 102, rol taxativo de competências do Supremo Tribunal Federal, do qual não consta atribuição originária julgar mandado de segurança impetrado contra ato de Ministros do Tribunal Superior do Trabalho, ou de seus órgãos colegiados. Destarte, percebe-se que o presente mandado de segurança é manifestamente incabível, porquanto impetrado perante órgão jurisdicional incompetente para apreciar a causa.
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao presente mandado de segurança, declinando da competência para sua apreciação e julgamento. Nos termos do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC, e no art. 21, §1º, do RI/STF, determino a remessa dos autos ao Tribunal Superior do Trabalho. Prejudicada a análise do pedido de medida liminar.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente